Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e Direito de família. Agravo de Instrumento. Partilha. Indeferimento de prova oral. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental como meio adequado. Poder instrutório do juiz. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de saneamento da ação de partilha, que indeferiu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da autora e na oitiva de testemunhas, requerida para comprovar alegada doação indireta de imóveis e circunstâncias relacionadas a negócio jurídico diverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova oral, à luz da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa no contexto de ação de partilha envolvendo bens imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se o conhecimento do agravo de instrumento, em razão da mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), quando alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova.
4. O magistrado, como destinatário da prova, exerce o poder-dever de indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A controvérsia sobre a natureza jurídica de bens imóveis e eventual doação indireta submete-se a regime formal, exigindo prova documental idônea, como registros imobiliários e escrituras públicas.
6. A prova testemunhal possui caráter subsidiário e não se mostra apta, isoladamente, a afastar a força probante dos documentos exigidos para comprovação de propriedade e doação.
7. A tentativa de produção de prova oral sobre negócio jurídico diverso e pretérito revela-se impertinente, por não influenciar o regime jurídico dos bens objeto da partilha.
8. A existência de elementos documentais e mídias já juntadas aos autos demonstra suficiência probatória para formação do convencimento judicial, tornando desnecessária a prova oral.
9. O indeferimento da prova oral prestigia os princípios da eficiência e da racionalidade processual, não configurando cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Admite-se agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova quando alegado cerceamento de defesa (Tema 988/STJ), sendo legítimo o indeferimento de prova oral pelo magistrado quando a controvérsia demanda prova documental específica e suficiente, não havendo cerceamento de defesa nas hipóteses em que a prova requerida se mostra impertinente, desnecessária ou de baixa utilidade probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); AgInt no AREsp: 2498710 MS 2023/0377695-7, T3 - TERCEIRA TURMA, Rel.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 13/05/2024; AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 14/06/2022.